Tribunal: TJPA
Processo: 0062191-75.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062191-75.2009.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA GOES FIEL, A. D. N. F. D. M.

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADO ERRO MÉDICO EM PARTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que conheceu de recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada em face do Estado do Pará e da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana, sob fundamento de ausência de nexo causal entre a conduta da equipe médica e a lesão sofrida no parto. A embargante sustenta omissões quanto ao enquadramento do caso fortuito, à distinção entre culpa e nexo causal e à alegada utilização de força excessiva durante o parto, com pedido de integração do julgado para fins de prequestionamento e atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não enfrentar de forma nominada a distinção entre fortuito interno e fortuito externo no regime de responsabilidade objetiva do Estado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de distinção entre inexistência de culpa e persistência do nexo causal; e (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar adequadamente a alegação de força excessiva na extração fetal e outros aspectos fáticos ligados à distócia de ombro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não admitem rediscussão da causa nem reapreciação do conjunto probatório por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e afirmar que a responsabilidade objetiva do Estado exige demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, passível de afastamento por excludentes.

A decisão colegiada adota a conclusão pericial de que a distócia de ombro constitui intercorrência obstétrica imprevisível e inevitável e registra a ausência de elementos técnicos indicativos de falha na conduta médica, o que afasta o nexo causal necessário à responsabilização estatal.

O acórdão também registra a preclusão da impugnação técnica ao laudo pericial, diante da inércia da parte autora em apresentar quesitos ou indicar assistente técnico.

A ausência de referência expressa à nomenclatura “fortuito interno” ou “fortuito externo” não caracteriza omissão quando o núcleo decisório está claramente exposto e atribui o resultado lesivo a intercorrência clínica imprevisível e inevitável, sem comprovação de falha do serviço.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente e apta a sustentar a conclusão adotada.

A alegação de omissão quanto ao uso de força excessiva no parto busca, em verdade, nova leitura do acervo fático-probatório, sem respaldo no laudo pericial ou em outros elementos técnicos idôneos, o que excede os limites dos embargos de declaração.

O pedido de efeitos modificativos, sem demonstração de vício integrativo efetivo, revela tentativa indevida de reabrir debate sobre matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Na responsabilidade civil objetiva do Estado, a demonstração do nexo causal permanece indispensável e sua ausência afasta o dever de indenizar. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a controvérsia, ainda que não adote expressamente a terminologia proposta pela parte. 4. A pretensão de atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração exige a demonstração concreta de vício integrativo no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021, pub. 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0062191-75.2009.8.14.0301.

EMBARGANTE:
ADRIANA GOES FIEL e A. D. N. F. D. M.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ e FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANA GOES FIEL
, representando a menor
A. D. N. F. D. M.
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e da
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA
. O acórdão embargado concluiu, em síntese, pela ausência de nexo causal entre a conduta da equipe médica e a lesão sofrida no parto, reputando o evento obstétrico descrito — distócia de ombro — como intercorrência imprevisível e inevitável, sem demonstração de falha do serviço.

Nas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: (i) o enquadramento jurídico do caso fortuito como interno ou externo, para fins de responsabilidade objetiva; (ii) a alegada distinção entre inexistência de culpa e persistência do nexo causal; e (iii) aspectos fáticos relacionados à distócia de ombro e à suposta utilização de “força excessiva” durante o parto, defendendo que tais pontos deveriam ser expressamente apreciados para fins de prequestionamento e eventual atribuição de efeitos modificativos.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais os embargados pugnam pelo não conhecimento, ou, subsidiariamente, pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, afirmando que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida.

É o relatório
.

VOTO

VOTO.

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão da causa, à reapreciação do acervo probatório ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou com suficiente clareza a controvérsia devolvida em apelação. A decisão colegiada consignou, expressamente, que, embora a responsabilidade civil do Estado se submeta, em regra, à teoria do risco administrativo, continua indispensável a demonstração do dano, da conduta administrativa e, sobretudo, do nexo causal, o qual pode ser afastado por causas excludentes.

Na sequência, assentou que a prova pericial concluiu pela imprevisibilidade e inevitabilidade do evento obstétrico — distócia de ombro —, bem como pela ausência de elementos técnicos indicativos de falha na conduta médica, razão pela qual reputou ausente o nexo causal necessário à responsabilização estatal. Também registrou a preclusão quanto à impugnação técnica do laudo, diante da inércia da parte autora em apresentar quesitos ou indicar assistente técnico.

Dessa forma, a tese relativa ao afastamento da responsabilidade civil por inexistência de nexo causal foi expressamente enfrentada. O fato de o acórdão não ter adotado, de forma nominada, a distinção terminológica proposta pela embargante entre fortuito interno e fortuito externo não configura omissão, sobretudo porque o núcleo decisório foi claramente explicitado: o resultado lesivo foi atribuído, à luz da prova técnica produzida, a intercorrência clínica imprevisível e inevitável, desacompanhada de comprovação de falha do serviço médico-hospitalar.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha, de forma suficiente, os fundamentos determinantes de sua convicção.

Também não há omissão quanto ao alegado “reenquadramento jurídico” da responsabilidade objetiva. O acórdão foi explícito ao reconhecer a aplicabilidade do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mas concluiu que, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva, subsiste a necessidade de demonstração do nexo causal, o qual não restou comprovado no caso concreto. Logo, a insurgência da embargante revela mera discordância quanto à conclusão adotada, e não efetiva ausência de fundamentação.

No tocante à alegação de omissão acerca da suposta utilização de “força excessiva” na extração fetal, igualmente não assiste razão à embargante.

O que se percebe da leitura dos aclaratórios é a tentativa de introduzir releitura do conjunto fático-probatório, a partir de presunções que não foram acolhidas pelo laudo pericial nem demonstradas por outros elementos técnicos idôneos. O acórdão, ao prestigiar a prova pericial produzida em juízo e ao destacar a inexistência de base técnico-probatória apta a infirmar suas conclusões, apreciou o ponto suficiente ao deslinde da controvérsia. A pretensão de que esta instância revisite o mérito probatório para extrair conclusão diversa excede os estreitos limites dos embargos de declaração.

Em verdade, a embargante busca rediscutir a conclusão firmada no acórdão, pretendendo substituí-la por outra que lhe seja mais favorável, providência incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração. Tal intento, inclusive, foi expressamente apontado nas contrarrazões apresentadas pelos embargados.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026